Tribunal: TJMT
Processo: 1016794-29.2019.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016794-29.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TEREZA RITA DOS SANTOS - CPF: 568.192.851-91 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1016794-29.2019.811.0003

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente:
Tereza Rita dos Santos

Parte Recorrida:
Vivo S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 262

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS

- INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PEDIDO CONTRAPOSTO REJEITADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese de negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa de telefonia, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais uma vez que reconheceu a legalidade da negativação e da cobrança indicada na inicial e condenou a reclamante ao pagamento de pedido contraposto.

A recorrente defende a reforma da sentença sob a alegação de que não possui relação jurídica com a ré, e que, por consequência, o débito no valor de R$ 128,93 (cento e vinte e oito reais e noventa e três centavos) levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia é ilegítimo, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência da referida dívida e indenização pelos danos morais correspondentes.

Contrarrazões no id. 136095359 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e da legalidade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo
.

Quanto ao mérito, as faturas e telas sistêmicas apresentadas pela ré não tem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ele, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Nesse sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021).

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, a sentença deve ser reformada para declarar a inexistência de débito entre os litigantes.

Sobre os danos morais, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é a hipótese em análise.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
fixo
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar a sentença para:

1-

Declarar
a inexistência do débito em nome da parte autora no valor de R$ 128,93 (cento e vinte e oito reais e noventa e três centavos) e, consequentemente, determinar a exclusão definitiva do apontamento dos órgãos de proteção creditícia no prazo de 05 (cinco) dias contados do trânsito em julgado desta decisão;

2-

Condenar
a empresa de telefonia requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ);

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022